Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703024-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA DE MUSCULACAO VIRTUS LTDA AGRAVADO: SRK EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO VIRTUS LTDA, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por SRK EMPREENDIMENTOS LTDA, que determinou a desocupação liminar do bem imóvel locado. Antes da apreciação da liminar, sobreveio a notícia de cumprimento do mandado de despejo e imissão na posse pela agravada em 24.11.2025. Sendo assim, intime-se a agravante para informar se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator